Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos referentes ao crédito do servidor EDER DO ESPÍRITO SANTO, acostados no ID: 35705021. O SINDIRETA concordou com os valores e requereu a expedição da ordem de pagamento (ID: 36154882). O DF postulou a prorrogação do prazo para conferência do cálculo (ID: 36479478). Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo DF. Ressalto que, em razão da isonomia, o SINDIRETA/DF terá direito à aludida prorrogação em futura manifestação. Brasília, 4 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador